Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-87.2019.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO DO DIREITO A REPARAÇÃO DE DANOS. CITAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO ATO CITATÓRIO. MÉRITO. VALOR A SER RESSARCIDO. FRANQUIA.
1. O art. 206, §3o, V, do Código Civil prevê o prazo de três anos para a reparação civil.
2. Embora o artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil, prescreva que o despacho ordenatório de citação interrompe o prazo prescritivo, deve o mesmo ser conjugado com o § 2o, do Código de Processo Civil. Ou seja, deve ocorrer a citação válida dentro do prazo previsto nos parágrafos mencionados para que haja a retroação do marco interruptivo da prescrição. Acaso não haja a citação no período mencionado, por culpa do Autor, haverá a interrupção da prescrição no ato da citação, sem que seja atribuído o efeito retroativo de tal ato processual. Por outro lado, a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Inteligência do §3o do art. 240 do CPC.
3. A seguradora tem o direito de buscar o ressarcimento de todas as despesas por ela despendidas nos reparos do veículo sinistrado, deduzindo-se o valor da franquia, na forma do Enunciado no 188 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrito: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou até o limite previsto no contrato de seguro”.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.